Tribunal: TJBA
Processo: 8098480-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098480-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIA MARIA ALVES SANTOS

Advogado(s)
:
JEAN PAUL BORGES FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

*** E

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). CONTRATAÇÃO. PRETENSÃO ANULATÓRIA. INICIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. CÓPIA DO CONTRATO. DOCUMENTO. EXIGÊNCIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA. ERROR
IN PROCEDENDO
. ANULAÇÃO.

I – É ilegítima a exigência de documentos como prévio requerimento administrativo, reclamação prévia ao INSS ou cópia do contrato bancário como condição para a propositura de ação consumerista de nulidade contratual, especialmente quando tal exigência decorre apenas de orientação interna do Judiciário e não encontra previsão no art. 320 do CPC.

II – A nota técnica, conquanto válida como instrumento de uniformização procedimental, não possui força normativa capaz de alterar os requisitos legais para admissibilidade da demanda, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

III – Tratando-se de relação de consumo e alegação de contratação não reconhecida, incumbe ao fornecedor, nos termos dos arts. 6º, VIII, e 14 do CDC, o ônus de comprovar a validade e existência do contrato que ensejou os descontos no benefício previdenciário da parte autora.

IV – A ausência de documentos cuja produção é presumivelmente inviável ao consumidor hipossuficiente não pode justificar a extinção do processo, por configurar cerceamento indevido de acesso à justiça.

V – Demonstrado o
error in procedendo
pelo indeferimento prematuro da petição inicial, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento com citação do réu e instrução da causa.

RECURSO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8098480-19.2024.8.05.0001
, de Itabela, em que figura como
Apelante
LUCIA MARIA ALVES SANTOS

e como
Apelado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA